Tribunal: TJMT
Processo: 1056925-29.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS EM PAGAMENTOS REALIZADOS COM ATRASO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação monitória, acolheu a prescrição parcial e julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo referente a valores devidos por pagamentos em atraso de medições contratuais. A sentença também determinou a incidência de encargos a partir do vencimento de cada obrigação, observando os Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/2021, e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 8%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição parcial sobre a pretensão de cobrança de encargos da mora em razão do pagamento em atraso; e (ii) saber se o Estado de Mato Grosso é responsável pelos atrasos nos pagamentos das medições e se deve arcar com encargos da mora, inclusive em relação à integralidade da 36ª medição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição para cobrança de encargos por pagamentos em atraso inicia-se na data do efetivo pagamento sem os encargos devidos, nos termos do princípio da actio nata. Como todos os pagamentos ocorreram após 05.12.2014 e a ação foi ajuizada em 01.12.2019, não há parcelas prescritas.
A responsabilidade pelos atrasos foi atribuída ao Estado de Mato Grosso, com base em

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056925-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (APELANTE), GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (APELADO), GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS EM PAGAMENTOS REALIZADOS COM ATRASO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROVIMENTO DO RECURSO DE RODOCON.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação monitória, acolheu a prescrição parcial e julgou parcialmente procedente o pedido, constituindo título executivo referente a valores devidos por pagamentos em atraso de medições contratuais. A sentença também determinou a incidência de encargos a partir do vencimento de cada obrigação, observando os Temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/2021, e fixou honorários advocatícios de sucumbência em 8%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição parcial sobre a pretensão de cobrança de encargos da mora em razão do pagamento em atraso; e (ii) saber se o Estado de Mato Grosso é responsável pelos atrasos nos pagamentos das medições e se deve arcar com encargos da mora, inclusive em relação à integralidade da 36ª medição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição para cobrança de encargos por pagamentos em atraso inicia-se na data do efetivo pagamento sem os encargos devidos, nos termos do princípio da actio nata. Como todos os pagamentos ocorreram após 05.12.2014 e a ação foi ajuizada em 01.12.2019, não há parcelas prescritas.

A responsabilidade pelos atrasos foi atribuída ao Estado de Mato Grosso, com base em relatório da Controladoria Geral, que apontou falhas administrativas como causa da mora, afastando a alegação de culpa da contratada.

O pagamento das medições sem ressalvas não configura renúncia aos encargos da mora. O enriquecimento sem causa da Administração é vedado.

A 36ª medição foi parcialmente paga. A sentença extrapolou o pedido ao determinar seu pagamento integral, sendo devida apenas a parcela correspondente ao reajuste contratual.

Os encargos da mora devem ser apurados com juros e correção monetária desde o vencimento de cada obrigação, em conformidade com os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC 113/2021.

A sucumbência não deve ser considerada recíproca, pois a prescrição foi afastada e a limitação da cobrança da 36ª medição apenas ajusta a condenação ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para afastar a prescrição parcial. Recurso do Estado parcialmente provido para excluir da condenação a integralidade da 36ª medição, limitando-a ao reajuste contratual.

Tese de julgamento: “1. A prescrição para cobrança de encargos moratórios por pagamento em atraso incide a partir da data do pagamento sem os encargos. 2. A responsabilidade por atrasos em contrato administrativo é da Administração, quando demonstradas falhas operacionais internas. 3. Não se presume a renúncia aos encargos da mora pelo simples recebimento sem ressalvas. 4. O reajuste contratual inadimplido deve ser pago, ainda que parcialmente, quando comprovado o inadimplemento pelo Estado.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.466.703/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 12.02.2015; TJGO, Ap Cív 5734156-34.2022.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, 1ª Câmara Cível, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., acolheu a preliminar de prescrição parcial, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido,

constituindo o título executivo judicial consubstanciado nas medições pagas em atrasos “os quais deverão ser apurados por meio de liquidação de Sentença”, fixando como termo inicial de incidência dos juros e correção monetária o vencimento de cada obrigação e com observância aos Temas 810 do STF, 905 do STJ e EC 113/2021. Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º, § 3º, III do art. 85 do CPC/2015.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda
apelou no Id 316643888, objetivando a reforma parcial da sentença, a fim de afastar a prescrição, sob o argumento de que é somente na data em que ocorre o pagamento a menor (sem a inclusão dos encargos moratórios devidos), que que se inicia o prazo prescricional para cobrança das diferenças.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (certidão Id 316643898).

Apelação do
Estado de Mato Grosso
no Id 316643891, alegando ausência de responsabilidade pelos atrasos e que a Apelada não comprovou que a demora no pagamento se deu por culpa exclusiva do Estado, sem contribuição da contratada.

Afirma que a quitação das parcelas, sem ressalvas quanto aos encargos da mora, presume a concordância com o valor recebido e promove a quitação.

Alega que as medições pagas já foram reajustadas, o que afasta a alegação de prejuízo decorrente da suposta desvalorização da moeda.

Assevera que a sentença determinou o pagamento da 36ª medição, entretanto, somente não foi pago o reajuste dessa medição, no valor de R$ 1.272,45, porque houve impedimento do Banco do Brasil , que não autoriza pagamento de reajuste para este tipo de contrato e a Apelada estava inscrita em dívida ativa, impedindo que o Estado efetuasse pagamento com recursos próprios.

Sustenta que caso mantida a condenação, os juros de mora incidem a partir da citação, a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela e, para o período anterior à vigência da EC 113/2021 (08.12.2021), a correção monetária ocorre pelo IPCA-E e juros de mora conforme o Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (índice da caderneta de poupança); para o período posterior à vigência da EC 113/2021 ocorre

a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Argumenta que a sentença acolheu parcialmente a prescrição, devendo a sucumbência ser recíproca.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão. Subsidiariamente, a aplicação da atualização na forma alegada e o afastamento da condenação ao pagamento do reajuste da 36ª medição, bem como a aplicação da sucumbência recíproca.

Contrarrazões da Apelada no Id 316643896, defendendo a culpa do Apelante pela mora e que o reajuste anual do contrato não se confunde com os encargos da mora. Rechaça a alegação de quitação sem ressalvas, ao argumento de que não emitiu quitação, apenas recebeu valores, o que não implica em renúncia aos encargos moratórios. Alega que tanto o valor principal quanto o reajuste da 36ª Medição foram inadimplidos de forma absoluta.

Sustenta que “
A alegada inscrição da Recorrida em dívida ativa como óbice para o pagamento é igualmente infundada. A um, porque o débito – há muito solvido – sequer é contemporâneo à data dos fatos. Diz respeito a uma pendência de menor valor relativa a IPVA de veículos, que sequer têm relação com o contrato administrativo. A dois, porque, para evidenciar que este foi o motivo para não pagamento, a Administração deveria ter trazido aos autos o procedimento administrativo em que constatou que não poderia fazer o pagamento por conta da pendência (notificando a Recorrida para que a resolvesse). A três, e de forma conclusiva, porque, ainda que fosse legítimo enxergar na inscrição em dívida ativa um óbice ao pagamento, não constituiria causa excludente da responsabilidade estatal, sobretudo porque bastaria compensá-lo (art. 368, CC).”

Defende o acerto da sentença em relação à atualização da condenação e que se configurou sucumbência integral do Estado.

Pugna pelo desprovimento do recurso, majoração dos honorários na fase recursal e aplicação de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelações contra sentença proferida em Ação Monitória contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento da importância de R$ 497.268,16 (quatrocentos e noventa e sete mil e duzentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), referente a encargos da mora no pagamento das medições do Contrato Administrativo de nº 110/2009/00/00 e ao inadimplemento da parcela de reajustamento da 36ª medição.

A sentença acolheu a prescrição parcial do valor cobrado, em relação ao pagamento da 4ª medição-março/2014; 5ª medição-abril/2014; 6ª medição-maio/2014; 7ª medição-junho/2014; 8ª medição- julho/2014; 9ª medição-agosto/2014; 10ª medição-setembro/2014; e 11ª medição-outubro/2014.

No mérito, constituiu o título executivo contra o Estado de Mato Grosso, relativo às medições pagas em atraso, a ser apurado em liquidação de sentença, fixando o termo inicial dos juros e da correção monetária o vencimento de cada obrigação e arbitrando honorários advocatícios em desfavor do Estado em 8% sobre o valor da causa.

Recurso de Rodocon Construções Rodoviárias Ltda:

A pretensão da Apelante é o afastamento da prescrição parcial.

A ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento de encargos moratórios relativos aos pagamentos de medições do Contrato, objeto da lide, com atraso. No corpo da petição inicial não são discriminados os pagamentos, datas, os valores principais das medições, remetendo à planilha anexada. Na memória de cálculo juntada com a inicial, a Apelante discriminou as medições, data de pagamento e dias de atraso.

O juízo de primeiro grau concluiu pela prescrição da pretensão de recebimento de encargos relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Portanto, evidencia-se o acerto em relação à prescrição de cobranças de encargos relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Contudo, como se trata de cobrança de encargo sobre pagamento realizado em atraso, inequívoco que a pretensão de recebimento de encargos somente surgiu na data que o pagamento em atraso foi realizado.

No caso, foi declarada a prescrição relativa à pretensão de recebimentos de encargos moratórios da “4ª medição: março/2014; 5ª medição: abril/2014; 6ª medição: maio/2014; 7ª medição: junho/2014; 8ª medição: julho/2014; 9ª medição: agosto/2014; 10ª medição: setembro/2014; 11ª medição: outubro/2014.”

Contudo, não foram observadas as datas em que ocorreu o pagamento destas medições, momento em que se iniciou o prazo prescricional para a pretensão de recebimento dos encargos da mora.

Isso porque o princípio da
actio nata
impõe que a prescrição somente pode ser contada a partir de quando nasce a pretensão. A respeito:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO EM ATRASO. ADEQUAÇÃO A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança dos juros e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento das medições de serviços públicos inicia-se a partir do pagamento da obrigação principal em atraso, efetuado sem a inclusão dos consectários, por ser este o momento em que nasce para o prejudicado a pretensão (actio nata) de atualização monetária e compensação dos respectivos valores (precedentes do STJ).

(...)

(TJ-GO 57341563420228090051, Relator.: WILLIAM COSTA MELLO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Na planilha, as datas de pagamentos das medições declaradas prescritas na sentença, estão assim discriminadas:

A ação foi ajuizada em 1/12/2019. Logo, os pagamentos efetuados nos cinco anos anteriores a esta data (1/12/2014) seriam atingidos pela prescrição.

Entretanto, da planilha que demonstra as datas de pagamentos, todos foram efetuados a partir de 5/12/2014.

Portanto, nenhum dos pagamentos foi realizado antes de cinco anos do ajuizamento da ação, o que afasta a ocorrência de prescrição.

Com isso, assiste razão à Apelante, não havendo prescrição parcial.

Recurso do Estado de Mato Grosso:

O Apelante alega ausência de responsabilidade pelo atraso nos pagamentos das medições. Tal alegação foi afastada na sentença, fundamentando o juízo de primeiro grau que:

“Como relatado à parte autora requer o recebimento dos juros, mora e correção monetária, em razão do atraso nos pagamentos das medições, bem como o recebimento da medição 36°, em inadimplência. O contrato prevê expressamente que os pagamentos das parcelas/medições devem ser efetuados em 30 dias, todavia, o Ente Público não cumpriu, realizando os pagamentos das parcelas, em atraso.

Conforme se constata no contrato firmado e nas provas de pagamento em atraso, verificadas nos IDs nº 26685282 e nº 26685283, o Ente Público tem uma obrigação a cumprir, qual seja, pagar as prestações no prazo de 30 dias, com o mesmo intervalo entre as prestações firmado no contrato.

Nesta toada, o Estado de Mato Grosso em sede de Embargos Monitórios suscitou a clausula contratual número 4.3.4, em que é prevista a condição de apresentação de documentação atualizada por parte da empresa contratada, alegando que os atrasos no pagamento decorreram de responsabilidade da parte requerente, que não apresentava a documentação no tempo hábil para realização do pagamento das medições, atribuindo-lhe inteira responsabilidade pelos atrasos ocorridos.

Porém, as provas constituídas pelo Ente Público demonstraram o contrário, isso porque, conforme se observa no ID nº 30540156, o relatório apresentado da auditoria instaurada apenas constatou problemas de inteira responsabilidade da Administração Pública, uma vez que houve falta de pessoal para elaboração do checklist na UNICESI, desorganização no setor, equívoco de portaria, falta de pessoal qualificado na comissão de vistoria, bem como desordem na nomeação de engenheiro responsável pela vistoria de medição.

Percebe-se que quem deu causa aos atrasos foi a Administração Pública, não podendo a parte requerente suportar o ônus da responsabilidade, pois como ressaltado o atraso foi ocasionado pelo Ente Público, com isso é cediço que, em consonância com o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, a Administração Pública tem o dever de cumprir com acordos avençados.”

O Relatório mencionado pelo juízo de primeiro grau foi juntado pelo próprio Estado de Mato Grosso, elaborado pela Controladoria Geral do Estado, datado de abril de 2015.

Portanto, fica claro que somente em abril de 2015 é que foram analisados pagamentos não efetuados de contratos, não só com a apelada. Com isso, antes desta data, o Estado sequer tinha a análise dos pagamentos em atraso, quanto à regularidade, para que fossem empenhados ou fossem adotadas providências para sanar pendências.

E, nesta data, já haviam pagamentos de medições apenas parciais e com atrasos.

Tal relatório, como constado na sentença, narra atrasos por conta de falta de pessoal para elaboração do checklist na UNICESI, desorganização no setor, equívoco de portaria, falta de pessoal qualificado na comissão de vistoria, bem como desordem na nomeação de engenheiro responsável pela vistoria de medição.

Desta forma, não comprovou o Apelante que os atrasos nos pagamentos ocorreram por culpa da Apelada, ônus que lhe incumbia diante da oposição de Embargos à Ação Monitória.

No que se refere a alegação de que o recebimento das medições sem ressalvas quanto aos encargos da mora implica na quitação, no caso em concreto era realizado o empenho da medição e depositado o valor para a empresa contratada. Não havia termo de quitação.

Ademais, concluir-se pela ausência de obrigação do Estado em arcar com encargos da mora pelos pagamentos realizados com atraso implica no enriquecimento sem causa.

No tocante à 36ª medição, que o Apelante alega que o inadimplemento é somente em relação ao reajuste desta medição, observa-se que na inicial é alegado que “
a principal obrigação da Ré, consistente no pagamento dos serviços regularmente prestados, foi sistemática e rotineiramente efetivada a destempo, quando não absolutamente frustrada – como ocorreu em relação à parcela de reajustamento da 36ª medição, até hoje insolvida.”

Portanto, é alegado o inadimplemento integral apenas em relação à parcela do reajuste da 36ª medição. No demonstrativo de cálculo consta, em relação à 36ª medição, o seguinte:

Dessa forma, não há que se falar em inadimplemento da 36ª medição, se o próprio cálculo da empresa demonstra o pagamento. Somente a parcela do reajuste da 36ª medição, de R$ 1.272,45 é que não foi paga.

A determinação de pagamento da integralidade da medição 36ª extrapola o limite do que foi pedido.

Nesta parte, portanto, comporta provimento o recurso.

Ainda em relação a esta parcela do reajuste da 36ª medição, o Apelante pleiteia que seja excluído da condenação porque o pagamento não foi efetuado em razão de que o Banco do Brasil não aceitava reajustes nesta modalidade de contrato e não havia como o Estado realizar o pagamento com recursos próprios porque a empresa estava inscrita em dívida ativa.

Para tanto, juntou com os embargos à Ação Monitória Certidões de Dívida Ativa, relativa a débitos com licenciamento de veículos, inscritas em 2020, portanto, não contemporâneas à época que deveria ter pago o reajuste da 36ª medição, em janeiro de 2019.

Observa-se, ainda, que juntou uma certidão positiva de débitos, constando as CDAs inscritas em 2020, que são três, e também CDAs com ano de 2019, porém, todas estas baixadas.

Não comprovou, dessa forma, que na data de vencimento do reajuste contratual da 36ª medição, em janeiro de 2019, a empresa estava com débito inscrito em dívida ativa.

No que se refere à atualização de valores, o Apelante pretende que os encargos da mora incidentes sobre os valores pagos em atrasos sejam atualizados com correção monetária a partir do vencimento, mas os juros incidam somente a partir da citação.

Entretanto, por se tratar de obrigação líquida, certa e exigível, é a partir de seu vencimento que devem ser contados os juros de mora:
"[...] Nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art. 397 do Código Civil de 2002. [...]" [STJ. REsp 1466703/SC. Relator: Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. Julgado em 12.02.2015)

Por fim, em relação à alegação de incidências dos Temas e da EC 13/2021 para a atualização de valores, na sentença já houve a determinação de observância aos Temas 810 do STF, 905 do STJ e EC 113/2021 na atualização de valores.

O pedido para aplicação de sucumbência recíproca fica prejudicado, tendo em vista que a prescrição parcial foi afastada e o afastamento relativo à integralidade da 36ª não implica em sucumbência, já que reflete o pedido da inicial.

Descabida, de outro lado, a majoração dos honorários e a aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pela Apelante Rodocon Construções, diante do acolhimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Rodocon Construções Rodoviárias Ltda, para reformar a sentença, afastando a prescrição parcial.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a possibilidade de cobrança da integralidade da 36ª medição, ficando a cobrança restrita aos encargos da mora pelo pagamento em atraso e à parcela correspondente ao reajuste contratual da 36ª medição.

Para evitar novas discussões em fase de cumprimento de sentença, fica registrado que as parcelas em atraso estão discriminadas no demonstrativo Id 316642897, da 4ª a 36ª medição. Todavia, a atualização dos valores deve ser elaborada conforme o comando sentencial, ou seja, aplicando-se os Temas 810 do STF e 905 do ST e, a partir de 8/12/2013, a EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025